Tribunal: STF
Processo: ARE 1463989
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. TEMAS RG Nº 132 E Nº 1.037. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação cível - repetição de indébito — Precatório Judicial em desapropriação — Pretensão de devolução de valores pela inobservância da Lei nº 11.960/2009, Súmula 17 do STF e EC 62/2009 — Violação da coisa julgada — Normas que definem apenas situações futuras diante das garantias constitucionais do direito adquirido, coisa julgada e do ato jurídico perfeito - Sentença de improcedência que será mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 100, §§ 1º, 5º e 12, e 102, § 2º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal. 



    2.1. Argumenta que, “em caso de não pagamento, deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula [Vinculante nº 17] e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (e-doc. 15, p. 7).



    2.2. Salienta que “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios da requisição até escoado o prazo para pagamento, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (e-doc. 15, p. 9). 



    2.3. Pede, ”ante o exposto, é de se reconhecer a vigência do Art. 100, § 12 da CF em relação aos juros devidos pela Fazenda Pública e do Art. 102, § 2º da CF em relação ao termo de vigência da norma determinado pelo E. STF em ADI, sem prejuízo de que seja aplicada corretamente a súmula vinculante 17, à luz do atual art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se os juros moratórios da requisição até escoado o prazo para pagamento, com a restituição da quantia paga a maior pelo Tribunal ‘a quo’” (e-doc. 15, p. 9).



    3. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, a 7ª Câmara de Direito Público manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Precatório judicial em desapropriação - Pleito que visa à devolução de valores supostamente pagos a maior a partir da 8ª parcela, em razão da não aplicação da Lei nº 11.960/09 - Retomo dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221 /PR, Tema nº 905/STJ - Acórdão que não contrasta com o julgamento do Tema nº 905/STJ, pois a situação discutida nos autos da desapropriação está acobertada pela coisa julgada - Acórdão que negou provimento ao recurso mantido - Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041 do CPC.“ (e-doc. 19, p. 2).



    4. Em novo juízo de retratação, agora pelo Tema nº 1.037 da Repercussão Geral, a 7ª Câmara do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CÍVEL — REPETIÇÃO DE INDÉBITO — Precatório judicial em desapropriação — Pleito que visa à devolução de valores supostamente pagos a maior a partir da 8ª parcela, em razão da não aplicação da Lei nº 11.960/09 - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037) - Não incidência de juros no período de graça e nas parcelas anuais - Entendimento adotado pela Turma Julgadora que não contraria a tese firmada em sede de repercussão geral - Acórdão que negou provimento ao recurso mantido que deve ser mantido - Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público, o nos termos do art. 1.041 do CPC.“ (e-doc. 23, p. 2).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    6. O agravante alega que, “para conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto não será necessária a reanalise de questões de fato, já que todos os fatos necessários à análise e julgamento do recurso estão destacados no acórdão recorrido, envolvendo a controvérsia matéria exclusivamente de direito” (e-doc. 30, p. 6).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão proferido em juízo de retratação:



    “Na hipótese, tenho que o entendimento adotado pela Turma Julgadora não contraria referidas orientações, pois não autorizou a incidência de juros no período de graça nem durante o parcelamento na forma do art. 78 do ADCT; ao contrário, negou provimento ao recurso interposto pelo DER, mantendo-se a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, diante da impossibilidade de averiguar a incidência de juros no interregno entre a elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento do precatório; além disso, consignou que em razão do Pretório Excelso, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 não ter modulados os efeitos e alcance da inconstitucionalidade, é medida de rigor que a sua declaração retroaja e obste a aplicação pretendida pelo autor. 



    Na oportunidade, a Turma julgadora assim consignou:



    ‘Conquanto a EC nº 62/2009, tenha trazido inovações na forma de parcelamento de precatórios, não abrange parcelamentos feitos pelo art. 78 do ADCT, conforme entendimento do Colendo Órgão especial deste Tribunal:



    (...)



    Por outro lado, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100, § 12, da CF e art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, suspensa a eficácia do julgado até o decisão, em caráter definitivo, a respeito da modulação de seus efeitos. Resultando daí que permanece a norma aplicável aos débitos da Fazenda Pública, após o inicio de sua vigência.



    Entretanto, a pretensão do DER à aplicação da Lei nº 11.960/2009, ao presente caso, atrita com a proteção à coisa julgada.



    A lei também não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 



    No presente caso, as decisões que fixaram os juros e correção monetária já transitaram em julgado de modo que impossível a alteração posterior dos critérios por elas estabelecidos ele para cálculo da dívida, juros e correção monetária, sob pena de grave ofensa à coisa julgada, o que não se admite. 



    Portanto, inaplicável ao caso a Lei nº 11.960/2009, bem como a Sumula nº 17 do STF, em vista de se prestigiara coisa julgada’.” (e-doc. 23, p. 4-5).



    8. É conhecida a tese de repercussão geral de que, durante o período de graça constitucional, não incidem juros moratórios sobre os requisitórios pagos dentro desse interregno. Tal ficou assentado no RE nº 591.085-QO-RG/MS, leading case do Tema RG nº 147, sob a relatoria do e. Min. Ricardo Lewandowski, conforme a tese, a qual reproduzo em sua literalidade:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    9. Noutro aspecto, está consolidado o entendimento de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE nº 579.431-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema RG nº 96, j. 19/04/2017, p. 30/06/2017).



    10. A questão a ser dirimida neste feito, porém, trata da relativização da coisa julgada na qual ordenada a incidência dos juros moratórios desde a realização dos cálculos até o seu efetivo pagamento, ou seja, adentrando a incidência dos encargos sobre o período de graça constitucional.



    11. A respeito da possibilidade da superação da coisa julgada na hipótese, sob a relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, decidiu a Segunda Turma desta Corte Maior que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    12. Percebe-se consolidada a jurisprudência do STF no mesmo sentido. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    13. Destarte, em que pesem as ressalvas bem lançadas no acórdão impugnado, não há violação à coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10/11/2009).



    14. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.340.917/SP, de minha relatoria, j. 08/11/2023, p. 09/11/2023; RE nº 1.452.779/SP, de minha relatoria, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; ARE nº 1.450.070/SP, de minha relatoria, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; ARE nº 1.337.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/08/2021, p. 16/08/2021; e RE nº 1.312.078/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021. 



    15. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente o recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, decotar a incidência dos juros moratórios somente até a expedição do precatório, sem que a alteração implique qualquer ofensa à coisa julgada, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas nº 132 e nº 1.037l. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator